Tribunal: CARF
Processo: 10825.902862/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.902862/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.741 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DESCUMPRIMENTO DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECURSAL.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
caracteriza a inépcia da manifestação de inconformidade, por configurar
ausência de requisito objetivo de sua procedibilidade.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA PRECLUSA.

Questões não suscitadas em sede de manifestação de inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.902862/2009-75
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902862/2009-75

Relatório
Trata o presente processo das Declarações de Compensação/DCOMP de e-fls.
03/18 através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo
negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2003.
A Delegacia da Receita Federal em Bauru/SP, através do despacho decisório de
e-fls. 19/24, homologou parcialmente as compensações intentadas pela Contribuinte. Homologou
totalmente a DCOMP no 08912.91162.120906.1.7.03-9800 e apenas parcialmente a de no
34270.66920.120906.1.7.03-3280. Verificou a DRF/Bauru que o saldo negativo da CSLL era
insuficiente para fazer frente às compensações declaradas, pois apurou R$46.462,89 de saldo
negativo disponível ante os R$127.469,21 informados na PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 26/27, onde,
de forma bastante sucinta, apresentou as seguintes razões:

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902862/2009-75

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que proferiu o acórdão no 12-32.902 – 8a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:

Abaixo reproduzo as razões exposadas na decisão proferida pela DRJ/RJO para
negar provimento ao recurso:

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 141/149, através do qual, em apertadíssima síntese, aduz o seguinte:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902862/2009-75

1) Que os documentos juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade não teriam sido objeto de apreciação por
parte da DRJ/RJO;
2) Que a própria Secretaria da Receita Federal teria homologado a compensação
pretendida em 01/06/2009, conforme o documento de e-fls. 117/121;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
De acordo com o despacho decisório de e-fls. 19/23, o crédito informado na
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, de no 19001.60624.130804.1.3.03-1913 (v. e-fls.
03/18), teria sido confirmado apenas em parte. Dos R$127.469,21 inicialmente informados,
apenas R$46.462,89 foram reconhecidos pela Autoridade Administrativa. Em função do
reconhecimento parcial do crédito, alguns dos débitos compensados teriam ficado em aberto por
conta de sua não homologação. Ficaram em aberto R$45.557,90 e R$38.164,68 relativos às
estimativas de CSLL dos períodos de apuração de junho e julho de 2004 respectivamente.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista ter considerado que o recurso teria sido falho, não
teria articulado quaisquer argumentos, limitando-se a anexar documentos tomados como provas;
em resumo, a Recorrente teria, ao final, se furtado ao contraditório.
Analisando a manifestação de inconformidade, percebe-se a fragilidade da mesma
em estabelecer uma linha de raciocínio lógica que possibilitasse ao julgador uma análise eficaz
da demanda. O recurso limitou-se a informar a juntada de diversos documentos, alguns,
inclusive, sem a mínima correlação com os fatos objeto do processo. Pelo menos, é a conclusão a
que cheguei diante da ausência de qualquer alegação ou fundamento que possibilitasse a
correlação dos documentos apresentados com os motivos que levaram à Autoridade
Administrativa a não conceder o crédito na sua totalidade.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
caracteriza a inépcia da manifestação de inconformidade, por configurar ausência de requisito
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.902862/2009-75

objetivo de sua procedibilidade. Portanto, não há reparos a serem feitos em relação ao acórdão da
DRJ/RJO.
A alegação da Recorrente de que os documentos de e-fls. 117/121 comprovariam
a homologação da compensação pretendida não pode ser acatada. Isso porque tal alegação não
foi objeto de submissão à Autoridade Julgadora a quo; sua apreciação por esta Turma redundaria
em supressão de instância.
Ao fim e ao cabo, se por acaso for válida e eficaz, influenciará tão somente a
exigência dos débitos que não tiveram sua homologação declarada. Quaisquer providências em
relação aos referidos débitos, que porventura se revelem inexigíveis, deverão ser requeridas à
própria Autoridade Administrativa que jurisdiciona o domicílio da Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital